Tribunal: STF
Processo: HC 252575
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Genilson Oliveira da Costa contra decisão monocrática do Relator do HC 961.814/SE do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 23).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, disposto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Afirma que o paciente nunca esteve em local incerto e não sabido. Ressalta a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação à vida criminosa, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 23):



    “(...)



    Quanto a alegação acerca da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar in casu, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que revela de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da aplicação da lei penal, notadamente porque após supostamente ter cometido o homicídio, o paciente evadiu-se do distrito da culpa e ficou foragido por cerca de 27 (vinte e sete) anos. 



    É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.



    A propósito (...)



    Ressalte-se que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito. 



    A propósito (...)



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar , o que ocorre na hipótese.



     Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Prejudico o pedido de reconsideração às fls. 192-224. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente